Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-98.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005168-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA - CNPJ: 21.214.251/0001-49 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 573.251.381-72 (ADVOGADO), RENATO OLIVEIRA RAMOS - CPF: 611.413.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DO SUPOSTO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É CEDIÇO QUE A legitimidade ativa decorre da necessidade da parte à concreta atuação do poder jurisdicional, porém deverá ser titular da pretensão ou da resistência, MOTIVO PELO QUAL a ausência de prova de que A PARTE é sucessorA ou cessionáriA DO EVENTUAL credor, configura a ilegitimidade ativa ad causam NA ESPÉCIE.

2. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Allianza Infraestruturas do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização que move contra o estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que o Juízo não concedeu a oportunidade de demonstrar a sua legitimidade ativa na espécie.

No mais, defende a sua legitimidade ativa, sustentando que a empresa Delta Construções, que foi efetivamente contratada para a execução dos serviços junto ao Estado de Mato Grosso, teve sua recuperação judicial decretada em 18.06.2012, o que ocasionou a segregação de determinados ativos e passivos da mesma, incluindo os seus contratos, o que demonstra ser parte legítima para a cobrança objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75219024), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela Allianza Infraestruturas do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização que move contra o estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 75219003).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que o Juízo não concedeu a oportunidade de demonstrar a sua legitimidade ativa na espécie.

No mais, defende a sua legitimidade ativa, sustentando que a empresa Delta Construções, que foi efetivamente contratada para a execução dos serviços junto ao Estado de Mato Grosso, teve sua recuperação judicial decretada em 18.06.2012, o que ocasionou a segregação de determinados ativos e passivos da mesma, incluindo os seus contratos, o que demonstra ser parte legítima para a cobrança objeto da demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a autora, ora apelante, foi devidamente intimada para apresentar impugnação a contestação, tendo reiterado a sua legitimidade ativa para o feito (id. 75219000), motivo pelo qual, poderia ter sanado eventual vício, contudo, quedou-se inerte, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

In casu
, a controvérsia se resume em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada procedente pelo Juízo de primeira instância, por entender que o referido adicional se restringe a data de 25.11.2012, bem como a base de cálculo incide sobre o salário inicial e não sobre o salário base do apelante.

À vista disso, na hipótese em voga, a ilegitimidade ativa da autora, ora recorrente, foi reconhecido pelo condutor do feito, nos seguintes termos:

“Defende o ESTADO DE MATO GROSSO a ilegitimidade ativa
ad causam
da autora pois não haveria prova nos autos do deferimento judicial do pedido para que houvesse a segregação, constituição e alienação judicial da unidade produtiva isolada, documento n.º 09 – ID 816775.

Segundo entende, no deferimento do pedido judicial feito pelo Grupo Delta há menção sobre a transferência de ações de emissão da Allianza Infraestruturas do Brasil S/A para a Allianza Participações S/A (holding), pelo que se vê da petição e do item 7.5, do 2º aditivo ao Plano de Recuperação Judicial (doc. n.º 06 cont. 1 – ID 816766), assim, os créditos do Grupo recuperando teriam sido alienados para a empresa holding, qual seja, Allianza Participações S/A e seria desta, a legitimidade
ad causam
para pleitear a cobrança dos créditos pertencentes à empresa Delta Construções Ltda.

Compulsando a documentação trazida aos autos verifico que o segundo aditivo ao plano de recuperação judicial prevê a criação de uma unidade produtiva isolada – UPI (cláusula 1.4), para a qual serão transferidos contratos relacionados às atividades de execução, manutenção e garantia de obras públicas e privadas, incorporação imobiliária e locação de bens (cláusula 5.6
). Essa UPI será adquirida por empregados das recuperandas e pelo investidor (cláusula 6.1).
A cláusula 7.1 estabelece que a UPI será criada mediante segregação de bens, direitos e obrigações de Delta Construções, da Técnica, da Delta Incorporações e da Locarbens relacionados às atividade de execução, manutenção e garantia de obras públicas, de incorporação imobiliária e de locação de bens, equipamentos e veículos para construção (acervo UPI/Holding),
que serão incorporados, pelas recuperandas, antes mencionadas e pela Técnica, em sociedade de propósito específico (sociedade Holding) a ser constituída na forma do item 9.

A cláusula 7.4 lista o acervo da UPI/holding e o item “a”, alínea “i” inclui neste acervo todos os direitos e obrigações referentes aos contratos de execução, manutenção e garantia de obras públicas listados no Anexo 7.4 a.i, nos quais a Delta Construções ou a Técnica figurem como contratadas, que estejam em vigor na data da transferência do Acervo UPI/Holding para a Sociedade UPI (Contratos de Construção)
e a cláusula 11.3 afirma que a sociedade UPI será adquirida pela Sociedade Holding através de alienação judicial.
Certo é que o

anexo 7.4 a.i trazido aos autos demonstra a inclusão do presente contrato de prestação de serviços dentre os contratos de construção pertencentes ao acervo da UPI/Holding.

Ocorre que não consta dos autos a cláusula 9, que delimita a constituição da Holding, bem como suas especificações e atribuições quanto ao acervo listado no aditivo. Sabe-se, no entanto, que inicialmente o acervo seria reunido e na sequência repassado à holding, responsável pela aquisição dos direitos de Delta e, consequentemente dos contratos de construção listados no anexo 7.4 a.i., em consonância com as alegações do Estado de Mato Grosso.

O aditivo restou homologado por meio da decisão acostada sob id 816773, contudo, referida decisão não é prova plena da cessão de direitos, pois apenas autorizou a realização das providências previstas no aditivo, que já haviam sido autorizadas pela assembleia geral de credores.

Na petição id 816775, p. 7/8, a autora informa a execução de parte das obrigações previstas no aditivo consistente na transferência de ações de ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL S.A para ALLIANZA PARTICIPAÇÕES S.A., nos termos das cláusulas 11.1. e seguintes do segundo aditivo, asseverando que com a referida alienação, conforme cláusula 7.5, o acervo de bens estará livre de dívida, contingência, obrigação, ônus, garantia ou dever jurídico de qualquer natureza das recuperandas e partes relacionadas.

Saliente-se constar do pedido da petição em referência – item 10, “a” -, o requerimento para que “
seja declarado o cumprimento da obrigação das recuperandas no que se refere à segregação, constituição e alienação judicial da unidade produtiva isolada, na forma prevista nos art. 60, par. único, 142 e 145 da Lei 11.101/2005, e do art. 133 do CTN”

Os itens 3, 4 e 5 da mencionada petição dirigida ao Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro a autora informa que a UPI já restou criada e para ela foram transferidos parte dos contratos relacionados às obras públicas (item 6).

No entanto
, não consta dos autos a decisão judicial autorizando ou homologando as providências elencadas pela parte na peça em comento, tampouco há esclarecimento acerca de qual sociedade acabou por adquirir a UPI e, consequentemente, os direitos a ela inerentes,
o que seria de fácil compreensão acaso trouxesse a autora aos autos a íntegra dos referidos documentos, bem como a decisão que homologou a petição em comento.

Sem a apresentação nos autos acerca do deferimento do pedido retro de conteúdo declaratório mostra-se insubsistente a alegação da autora no sentido de sua legitimidade ativa para cobrança de créditos oriundos de contrato administrativo firmado entre Delta Participações e ESTADO DE MATO GROSSO, mesmo porque as obrigações previstas no plano de recuperação acostado aos autos são complexas e envolveram a transferência de grande soma monetária entre seus participantes e uma permuta de uma série de obrigações e deveres, não se podendo falar solidariedade ativa entre os participantes posto demonstrar o plano uma sequência de negócios de compra e venda de ativos, direitos e obrigações.

Sendo assim, não havendo prova acerca da invocada cessão de créditos diante da ausência de juntada aos autos da decisão judicial que teria homologado a transferência da titularidade de direitos e obrigações, resta não demonstrada a legitimidade ativa da requerente nos autos.”
(id. 154580652).

À vista disso, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que não apresentou nos autos a decisão judicial autorizando ou homologando as providências que aduz na exordial, pelo contrário, uma vez que no recurso interposto confessa que tal documento não existe, vejamos:

“
Esse documento referido pela sentença sequer existe formalmente.
”
(id. 75219016).

Na verdade, conforme bem observado pelo d. magistrado, sem o referido documento, que comprove sua alegação de forma específica, mostra-se insubsistente a a alegação da autora de que é parte legítima para cobrança de créditos oriundos de contrato administrativo firmado entre a empresa Delta Participações e o Estado de Mato Grosso,
“mesmo porque as obrigações previstas no plano de recuperação acostado aos autos são complexas e envolveram a transferência de grande soma monetária entre seus participantes e uma permuta de uma série de obrigações e deveres, não se podendo falar solidariedade ativa entre os participantes posto demonstrar o plano uma sequência de negócios de compra e venda de ativos, direitos e obrigações”
(id. 75219011).

Dessa forma, não havendo prova da cessão de créditos descrita pela parte, diante da ausência de juntada aos autos da decisão judicial que teria homologado a aludida transferência da titularidade de direitos e obrigações, não há como afastar a ilegitimidade ativa reconhecida pelo Juízo de origem.

Vejamos
o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO) C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
ILEGITIMIDADE

ATIVA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

No que se refere à legitimidade para a proposição de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sabe-se que a mesma se restringe a quem interviu no negócio jurídico, ou ainda, ao sujeito que será prejudicado pelo mesmo.

[...].”
(RAC n. 0011011-17.2012.8.11.0004, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 24.05.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO SEM CUNHO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 20, §4º, DO CPC – REDUÇÃO DESSA VERBA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ativa decorre da necessidade da parte à concreta atuação do poder jurisdicional, porém deverá ser titular da pretensão ou da resistência. Assim, a ausência de prova de que o exequente é sucessor ou cessionário do primitivo credor configura a ilegitimidade ativa ad causam para a busca e apreensão
. [...]” (
RAC n. 0008008-11.2010.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.07.2014 – negritei)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023